Tribunal: CARF
Processo: 13896.720252/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PAF. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS COMUNS. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
AÇÃO JUDICIAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação, sendo irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
COMP - SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a interessada.
SALDO NEGATIVO DE. IRPJ. DEDUÇÃO DO IRRF. DO OFERECIMENTO DA RECEITA À TRIBUTAÇÃO.
Para a determinação do saldo negativo de IRPJ, restituível ou compensável, não basta a prova da retenção do imposto, é imprescindível a comprovação de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram devidamente oferecidas à tributação.
LUCRO PRESUMIDO. IRRF. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL.
No caso de apuração do imposto de renda pelo regime de lucro presumido, as multas recebidas em decorrência de rescisão contratual, ainda que a título de indenização, não se sujeitam à aplicação de percentual de presunção do lucro, devendo ser adicionadas à base de cálculo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720252/2013-96
ACÓRDÃO
1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRODAL REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PAF. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. APRECIAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS
COMUNS. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
AÇÃO JUDICIAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
2

A renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via
judicial, é insuscetível de retratação, sendo irrelevante que o processo
judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
COMP - SALDO NEGATIVO.
O reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da
liquidez e certeza do crédito pretendido, recaindo o ônus da prova sobre a
interessada.
SALDO NEGATIVO DE. IRPJ. DEDUÇÃO DO IRRF. DO OFERECIMENTO DA
RECEITA À TRIBUTAÇÃO.
Para a determinação do saldo negativo de IRPJ, restituível ou compensável,
não basta a prova da retenção do imposto, é imprescindível a comprovação
de que as receitas sobre as quais incidiram as retenções foram
devidamente oferecidas à tributação.
LUCRO PRESUMIDO. IRRF. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL.
No caso de apuração do imposto de renda pelo regime de lucro presumido,
as multas recebidas em decorrência de rescisão contratual, ainda que a
título de indenização, não se sujeitam à aplicação de percentual de
presunção do lucro, devendo ser adicionadas à base de cálculo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (a) por maioria de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencido o Conselheiro Renato
Rodrigues Gomes que não conhecia do recurso voluntário; e (b) da parte conhecida, por maioria
de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Renato Rodrigues
Gomes e Lucas Issa Halah que davam provimento.

Sala de Sessões, em 25 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
3

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva (substituta integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO

Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade

Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 275/285, interposto em face do Acórdão no
108-005.554 - 33a Turma da DRJ08, de 17/11/2020, às fls. 251/264, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 129/135, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório emitido pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT da
DRF Barueri-SP, em 26/04/2013, às fls. 124, em que não foi reconhecido o direito creditório no
montante de R$ 452.962,11, não sendo homologada a compensação declarada no PER/DCOMP no
09487.04902.271109.1.3.02-8858.
O pedido era calcado na compensação de crédito tributário, oriundo de Saldo
Negativo de IRPJ, referente ao quarto trimestre de 2008, no valor de R$ 452.962,11, declarado no
PER/DCOMP no 09487.04902.271109.1.3.02-8858, às fls. 03/08, cujos fundamentos da análise
manual realizada pela Unidade de Origem, encontra-se no Parecer SEORT/DRF/BRE no 24/2013, às
fls. 118/123.
Diante da não homologação da compensação predita, a PRODAL REPRESENTAÇÕES
LTDA (doravante denominada PRODAL) apresentou Manifestação de inconformidade, às fls.
129/135, e carreou aos autos documentos, às fls. 136/245.
Por bem refletir os fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância, complementando-o ao final:
Trata-se de Despacho Decisório emitido pela DRF em Barueri/SP, NÃO
HOMOLOGANDO
as
compensações
declaradas
na
DCOMP
no
09487.04902.271109.1.3.02-8858, a qual utiliza crédito oriundo de saldo negativo
de IRPJ do 4o Trimestre de 2008 (01/10/2008 a 31/12/2008), no valor de R$
452.962,11, para compensação dos débitos nela declarados, consoante Parecer
SEORT/DRF/BRE no 024/2013, abaixo parcialmente reproduzido:
2. Verificações Iniciais e Análise das parcelas que compõem o crédito
O interessado informa, na Dcomp sob análise, que a forma de tributação no período
foi a de Lucro Presumido. Na DIPJ/2009, de no. 1716742, foi informado na ficha 14A
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
4

a mesma forma de tributação. Na DCTF, houve confissão de débitos trimestrais de
IRPJ, pagos em quotas, o que confirma a opção pelo Lucro presumido:
(...)
Superada a questão acerca da coerência entre forma de tributação informada nas
declarações (DIPJ e DCTF), cabe analisar as parcelas que compõem o crédito,
formada por retenções na fonte.
Em análise das DIRF enviadas pelas fontes pagadoras, localizamos as retenções
proporcionais para o 4o trimestre, conforme tabela abaixo. As retenções foram
localizadas nas respectivas DIRF, enviadas pelas fontes pagadoras.

Cabe observar que o código de receita 9385 é utilizado para retenções de IR
incidente sobre multas ou qualquer outra vantagem em virtude de rescisão de
contrato. Isso porque a aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda
é hipótese de incidência do IR, preconizada no Código Tributário Nacional:
(...)
Sendo assim, não há dúvida sobre a obrigatoriedade de submissão, de receita
proveniente de multas incidentes sobre rescisão contratual, à tributação pelo
Imposto de Renda. Como consequência disso, poderá o sujeito passivo deduzir o IR
retido sobre tal receita, quando da apuração do imposto de renda a pagar. A
despeito disso, dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999):
(...)
A fim de confirmar a submissão da Receita à tributação, proveniente da multa que
gerou a retenção de IRRF sob o código 9385, intimamos o contribuinte (termo de
intimação SEORT/DRF/BRE 139/2011) a apresentar cópia autenticada das páginas
do Livro Razão, que comprovassem o supra mencionado.
Em 08 de março de 2013, o interessado protocolou documentação que, segundo
ele, atende ao requerido na intimação fiscal.
Apresentou cópia autenticada de páginas do Livro Razão. A conta 1.1.06.08 CCPR –
Itambé foi debitada, em 30/05/2008, no valor de R$ 5.525.000,000, sendo este
lançamento referente à indenização por distrato. O valor lançado já está
descontado do IRRF (R$ 975.000,00). Esta conta ainda recebeu dois creditamentos,
em 30/05/2008 e 30/06/2008, nos valores de R$ 4.500.000,00 e R$ 128.125,00,
respectivamente. O saldo, ao final do período, era de R$ 896.875,00.
A contrapartida das contas acima é a conta de no 2.4.01.01, Receita de Exercícios
Futuros, cuja realização ocorreu contra a conta de Receita 3.2.01.01 Indenização,
que, até 31/12/2008, havia sido creditada em R$ 4.907.577,44, indicando o
recebimento deste valor dentro do ano-calendário 2008.
Em 30/05/2008 foi também debitada a conta 1.1.07.01 IRRF a compensar, no valor
de R$ 975.000,00.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
5

Através da análise efetuada, verificamos que apenas o valor de R$ 4.907.577,44 foi
submetido à tributação no ano-calendário 2008. Em razão disso, intimamos
novamente a empresa (Termo de intimação fiscal 208/2013), para que
apresentasse:
- Realização do restante da Receita referente à indenização recebida pela empresa;
- Composição dos valores contidos na Linha 04, ficha 14A, DIPJ/2009;
- Cópia da página do livro Razão em que consta a apropriação do IR a compensar,
conta 1.1.07.01;
- cópia do Balancete de 31/12/2008.
Em 23 de abril de 2013, o contribuinte protocolou documentação que alega cumprir
o requerido na intimação SEORT/DRF/BRE 208/2013.
Dentre os documentos, consta cópia do Distrato realizado entre ele, Prodal
Representações Ltda, e a Itambé, sendo esta resilição entre as partes que gerou a
multa de R$ 6.500.000,00, e consequente retenção de IRRF no valor de R$
975.000,00.
No contrato de resilição (distrato), consta como ocorreria o pagamento da multa
pela rescisão.
O montante de R$ 4.500.000,00 seria pago à vista, enquanto que o restante, de R$
2.000.000,00, seria pago em 8 parcelas trimestrais de R$ 250.000,00, deduzidos de
cada parcela parte do IRRF. Além disso, cada parcela sofreria reajuste conforme
índices pré-determinados.
Isso justifica o valor submetido à tributação em 2008 (R$ 4.907.577,44), sendo:
- 4.500.000,00 referentes ao pagamento à vista;
- Parcela 30/06/2008: R$ 128.125,00;
- Parcela 30/09/2008: R$ 138.761,79
- Parcela 30/12/2008: R$ 140.690,85.
Não obstante a comprovação de que os pagamentos restantes (5 parcelas de
128.125,00) ocorreriam após o ano-calendário de 2008, o interessado não cumpriu
o item 1 do Termo de Intimação SEORT/DRF/BRE 208/2013. Com isso, restou
prejudicada a análise da submissão, do restante da receita proveniente da Multa
rescisória, à tributação pelo IR.
Foram também apresentadas cópias do Registro de Notas Fiscais de Serviços
prestados, para o ano-calendário 2008. Para o quarto trimestre, constam três
registros, nos valores de R$ 80.465,16, R$ 11.026,01 e R$ 21.613,35, além da
rescisão contratual, no valor de R$ 6.500.000,00. Ao somar-se todos os valores,
chegamos à composição do valor linha 04, ficha 14A da DIPJ/2009, que foi de R$
6.613.104,52, em atendimento ao item 2 do termo de intimação supra.
No item 3 da intimação, foi solicitada cópia da página do Livro Razão em que fosse
possível identificar a apropriação do IR a compensar, também não cumprido pelo
interessado.
Por fim, a cópia do Balancete de 31/12/2008 contém saldo inicial da conta
1.1.07.01 IR a compensar, no valor de R$ 34,48, e o saldo final no valor de R$
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
6

980.702,89. Resta aqui comprovada a não utilização das retenções efetuadas no AC
2008, que poderão ser utilizadas quando da apuração do IRPJ a pagar no quarto
trimestre de 2008.
3. Cálculo do Direito Creditório
A fim de calcular o Imposto de Renda devido sobre o Lucro Presumido, é necessário
verificar o que dispõe o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) sobre a
matéria:
Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada
trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual de oito por cento
sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que dispõe o §
7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e
Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a
definida no art. 224 e seu parágrafo único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no
9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para consumo,
de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte,
exceto o de carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza.
No caso da empresa sob análise, cabe a aplicação da alíquota de 32% sobre o valor
da Receita Bruta de Serviços. Após esse cálculo, é aplicado o percentual de 15%, que
resultará no montante do IR a ser recolhido pelo sujeito passivo.
Ressalte-se que há linha específica na DIPJ para que seja prestada a informação do
recebimento de Multa Rescisória. É a linha 11, da Ficha 14A – Apuração do Imposto
de Renda sobre o Lucro Presumido (DIPJ/2009).
Para a multa rescisória, a Lei 9.430/1996 dispõe que sobre o valor dela incide
imposto de renda à alíquota de 15%.
Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica,
ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive
isenta, em virtude de rescisão de contrato, sujeitam-se à incidência do imposto de
renda na fonte à alíquota de quinze por cento.
§ 1o A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda é da
pessoa jurídica que efetuar o pagamento ou crédito da multa ou vantagem.
§ 2o O imposto será retido na data do pagamento ou crédito da multa ou
vantagem. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
7

§ 3o O valor da multa ou vantagem será:
(...)
III - acrescido ao lucro presumido ou arbitrado, para determinação da base de
cálculo do imposto devido pela pessoa jurídica.
Entretanto, o interessado adicionou o valor da multa incidente sobre o contrato de
resilição ao valor da Receita Bruta. Aplicou sobre o valor de R$ 6.500.000,00 o
percentual de 32% e só a partir daí calculou o IR incidente, no percentual de 15%.
Ocorre que tal procedimento, à luz da legislação vigente, está incorreto, uma vez
que o percentual de 15% deve incidir sobre o total da multa rescisória.
Diante do exposto, efetuaremos as correções devidas na Ficha 14A da DIPJ,
recalculando o valor do saldo negativo ou imposto a pagar, como segue:

Resta que, ao invés de Saldo Negativo, o cálculo do IRPJ efetuado em conformidade
à Legislação vigente à data do envio da Dcomp resultou em Imposto a Pagar, no
valor de R$ 652.037,88.
(...)
Diante de todo o exposto proponho:
1) NÃO SEJA RECONHECIDO O DIREITO CREDITÓRIO em favor do contribuinte Prodal
Representações Ltda, CNPJ 07.264.588/0001-30 referente ao saldo negativo de
IRPJ, 4o trimestre de 2008, no valor de R$ 452.962,11 (quatrocentos e cinquenta e
dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e onze centavos);
2) NÃO SEJA HOMOLOGADA A DCOMP no. 09487.04902.271109.1.3.02-8858.
Cientificada do ato de não homologação das compensações em 03/05/2013, e
discordando da cobrança dos débitos compensados na DCOMP transmitida, a
contribuinte apresenta em 31/05/2013, por meio de seu advogado e bastante
procurador, sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que teria
recebido valor referente à indenização por resilição do contrato de representação
comercial, no valor de R$ 6.500.000,00, montante apurado, segundo a legislação
com base no volume de receitas auferidas ao longo de todo o prazo de vigência do
vínculo de representação comercial, em um percentual de 1/12.
Ao receber a parcela de R$ 4.500.000,00 do valor acordado, impetrou o Mandado
de Segurança no 2008.61.00.014905-6 buscando questionar a incidência de
tributos sobre a totalidade desta remuneração. O Mandado de segurança foi
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
8

extinto, sem julgamento do mérito, em primeira instância, tendo sido interposta
apelação da decisão perante o TRF.
Argumenta a contribuinte que a PGFN, em sua defesa, afirma que os valores
recebidos teriam natureza de Receita Operacional, integrando a base de cálculo
dos tributos, razão pela qual a manifestante recolheu a título de IRRF R$
975.000,00, utilizados como antecipação do IRPJ devido no período.
Entende a contribuinte que a auditora fiscal que emitiu o parecer integrante do
despacho decisório questionado teria se equivocado ao incluir entre as receitas
não operacionais os valores recebidos, quando possuiriam natureza de receitas
operacionais, sujeitas ao percentual de presunção de 32%, não permitindo, porém,
que sejam descontadas as despesas decorrentes da desmobilização de sua equipe
de vendas e estrutura operacional.
Defende que a natureza das receitas, exposta em sede de defesa nos autos do
processo judicial, deve ser mantida neste litígio.
Encerra requerendo o provimento de sua manifestação.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar o Despacho Decisório emitido pelo Seort da DRF Barueri-SP, em
26/04/2013, às fls. 124, e a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, às fls.
129/135, a 33a Turma da DRJ08 exarou o Acórdão no 108-005.554, em 17/11/2020, às fls.
251/264, e, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES.
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS.
As retenções comprovadas por instrumentos hábeis devem integrar o saldo
negativo do período, ainda que não discriminadas na DCOMP, desde que os
rendimentos a elas correspondentes tenham sido oferecidos à tributação.
LUCRO PRESUMIDO. IRRF. MULTA CONTRATUAL.
No caso de apuração do imposto de renda pelo regime de lucro presumido, as
multas recebidas em decorrência de rescisão contratual não se sujeitam à
aplicação de percentual de presunção do lucro, devendo ser adicionadas à base de
cálculo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
9

Do Recurso Voluntário

Irresignada com o r. acórdão a Contribuinte, ora Recorrente, tomou ciência da
supradita decisão, em 09/04/2021, por meio de sua Caixa Postal, às fls. 271, e, citando doutrina e
jurisprudência administrativa, apresentou Recurso Voluntário, em 07/05/2021, às fls. 275/285.
Nesta toada, além de suscitar a tempestividade, citando jurisprudência
administrativa e dialogando com a decisão combatida, apresentou arrazoado sobre os fatos
atinentes à espécie e requereu a necessária reforma desta, reprisando as razões meritórias fáticas
e jurídicas apresentadas na Manifestação de Inconformidade, às fls. 129/135.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

1
DA ADMISSIBILIDADE E DO PRINCÍPIO DA UNIDADE DE JURISDIÇÃO

O recurso voluntário é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em
09/04/2021, por meio de sua Caixa Postal, às fls. 271, e a peça recursal foi interposta em
07/05/2021, dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão lógica vista no presente voto. A saber.
Conforme se observa na documentação anexada aos autos, o Recorrente impetrou
o Mandado de Segurança no 2008.61.00.014905-6, em 24/06/2008, às fls. 179/189, cujo objeto e
pedido principais residiam na discussão da natureza indenizatória da verba recebida em virtude
da rescisão do contrato de representação comercial em comento e, por conseguinte, a não
incidência do IRPJ.
Nessa perspectiva, ao demandar a predita ação judicial, tratando-se de iguais objeto
e pedido de um dos pleitos da Defesa nestes autos, restou incontestável que se fecharam as
portas do procedimento administrativo para essa matéria, posto que configurada a prevalência da
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
10

decisão judicial, implicando renúncia à via administrativa em face do princípio da unidade de
jurisdição.
Tal intelecção encontra guarida, a uma, em razão da meridiana clareza do texto
constitucional ao proclamar com solenidade a independência e harmonia entre os Poderes da
República, bem assim a prerrogativa funcional do Judiciário para aplicar o direito em caso
concreto, apreciando toda e qualquer ameaça ou lesão de direito, em caráter preponderante e
definitivo, consagrando o princípio da ubiquidade do Poder Judiciário, conforme o estilo de
PONTES DE MIRANDA.
A duas, por não parecer conformar-se ao direito constitucional pátrio admitir a
coexistência de procedimento administrativo e processo judicial, examinando simultaneamente
idêntica matéria objeto de lide entre idênticas partes.
A três, por ser irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução
de mérito, na forma do art. 267 do CPC, como se verificou na espécie, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A três, por ser irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução
de mérito - na espécie, o escólio embasou-se no art. 267, VI, do antigo CPC1 (atual art. 485, inciso
VI2), em virtude de indicação incorreta da autoridade apontada como coatora, revogando a
liminar concedida -, pois tal fato é irrelevante uma vez que a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
Esta acepção encontra albergue em normas infralegais exaradas pela Receita
Federal do Brasil, conforme Ato Declaratório Normativo Cosit no 3, de 1996, posteriormente
revogado pelo Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014, que manteve o entendimento sobre a
matéria. Abaixo, trecho da ementa do Parecer:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO
RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica

1Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:
I — (..);
VI — quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes
e o interesse processual. (g.n.)

2Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I – (...);
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
11

renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
(...)
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.(g.n)
Neste ponto é mister trazer os fundamentos do parecer sobre a extinção do
processo judicial sem resolução de mérito:
Da extinção do processo judicial sem resolução de mérito
19. Cabe a análise do aspecto concernente à opção do contribuinte pela discussão
da matéria controvertida no âmbito judicial, em que se decidiu pela extinção do
processo sem resolução do mérito, por uma das hipóteses listadas de forma não
taxativa no art. 267 do CPC, o que poderia provocar dúvidas quanto à
possibilidade de se retomar o julgamento administrativo da lide quanto ao objeto
colidente.
19.1. Entende-se que a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é definitiva, insuscetível de retratação, mesmo
porque, embora se trate de uma forma anormal de extinção do processo (a
normal seria com resolução de mérito), é uma das duas formas possíveis,
colocadas lado a lado nos arts. 267 e 269 do CPC. Ainda, o art. 268 do CPC
faculta ao autor intentar de novo a ação judicial quando foi extinto o processo
sem resolução de mérito, salvo as hipóteses ali trazidas. Nessa linha:
O direito atual dá mostras patentes e até desnecessárias de não aceitar esse
sistema de extinção do direito. Já no plano infraconstitucional, a permissão de
repropor em juízo a mesma pretensão depois de extinto o processo sem julgamento
do mérito (CPC, arts. 28 e 268) tem por óbvia premissa a subsistência do direito
apesar da experiência processual frustrada. Nem poderia ser de outro modo,
porque dar por extinto o direito nessa situação, ou mesmo fechar as portas do
Poder Judiciário para sua defesa, seriam efeitos abertamente transgressivos às
garantias constitucionais de acesso à justiça e do devido processo legal (supra, nn.
94-95). Essa transgressão ocorreria tanto pela extinção do próprio direito pleiteado,
como também, a fortiori, dos direitos concorrentes não pleiteados. No direito
moderno a propositura da demanda não tem esse efeito extintivo. (DINAMARCO,
Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. II. 5. ed. São Paulo:
Malheiros, 2005. p. 55-57)
19.2. As hipóteses que ensejam a extinção do processo sem resolução de mérito,
previstas no art. 267 do CPC, configuram, na verdade, questões preliminares
que, se verificadas, impedem o exame do mérito (à semelhança do que prevê o
art. 28 do Decreto no 70.235, de 1972, abaixo reproduzido), o que pode dar azo a
novo pleito na via judicial sobre a questão versada nos autos.
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
12

do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
19.3. Tendo propiciado a extinção do processo na forma do art. 267 do CPC, deve
o contribuinte arcar com o ônus da irreversibilidade da renúncia à via
administrativa, materializada pela escolha da seara judicial.
20. Interessante discorrer, neste ponto, sobre a decisão exarada em Embargos de
Declaração interpostos pela Fazenda Nacional no REsp no 840.556-AM, em face do
acórdão prolatado pela Colenda Primeira Turma do STJ. Vide a ementa do acórdão
originário antes de sua correção mediante embargos:
(...)
20.1. Apontando contradição no julgamento, a Fazenda Nacional interpôs os
aludidos embargos, argumentando que o acórdão incorreu em obscuridade ao
fazer a afirmação contida no item 7 da ementa acima transcrita, tendo em vista
que o parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, não exige que a
demanda judicial seja apreciada com resolução do mérito, referindo-se apenas à
propositura da ação judicial.
(...)
20.3. Os Embargos de Declaração foram acolhidos com base nas disposições do
parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, do qual se extrai que o
ingresso do contribuinte na via judicial importa em renúncia ao poder de
recorrer na via administrativa, ou desistência do recurso interposto, e não em
suspensão. Daí resultou a alteração do item 7 da ementa do acórdão, que passou
a ter a redação abaixo, com os grifos originais:
7. Insta observar que o ingresso do contribuinte na via judicial importa em renúncia
da via administrativa, ou desistência do recurso interposto, e não em suspensão,
nos exatos termos do parágrafo único, do art. 38, da Lei no 6.830/80, verbis:
Parágrafo único. A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto.
20.4. Assim sendo, a definitividade da renúncia às instâncias administrativas
alcança: (i) os casos em que foi formulada a impugnação do lançamento,
apresentada a manifestação de inconformidade ou interposto o recurso
administrativo correspondente (inclusive nos processos que não envolvem
crédito tributário) antes da opção pela via judicial; e (ii) os casos em que esta
opção, na hipótese de propositura de ação preventiva, precedeu a impugnação,
a manifestação de inconformidade ou o recurso, mesmo que o prazo para
ingressar na via administrativa ainda não tenha sido fulminado pela perempção.
Isto porque o parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, traz como
consequências da propositura de ação judicial: i) a desistência do recurso
administrativo acaso interposto e ii) a renúncia ao poder de recorrer na esfera
administrativa.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
13

20.5. Por fim, não importa se a ação judicial foi extinta com ou sem resolução do
mérito, já que, como argumentou a Fazenda Nacional nos embargos
retromencionados, o dispositivo em referência não condiciona a renúncia à via
administrativa à apreciação da demanda judicial com resolução do mérito,
referindo-se apenas à propositura da ação judicial (aí incluídos os casos de
petição inicial inepta - arts. 267, inciso I, e 295 do CPC).
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
(...)
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva,
insuscetível de retratação;
Também nos acompanha jurisprudência deste Tribunal, consoante ementas abaixo
transcritas:
AÇÃO JUDICIAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. PARECER NORMATIVO COSIT No 7/2014.
A renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via
judicial, é insuscetível de retratação, sendo irrelevante que o processo judicial
tenha sido extinto sem resolução de mérito. (Acórdão no 1001-001.866. 1a Seção
de Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão de 07/07/2020)
AÇÃO JUDICIAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. IRRETRATABILIDADE.
A renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via
judicial, é insuscetível de retratação, sendo irrelevante que o processo judicial
tenha sido extinto sem resolução de mérito. (Acórdão no 3201-009.405. 3a Seção
de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 23/11/2021)
AÇÃO JUDICIAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. IRRETRATABILIDADE.
A renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela via
judicial, é insuscetível de retratação, sendo irrelevante que o processo judicial
tenha sido extinto sem resolução de mérito. (Acórdão no 3201-009.404. 3a Seção
de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 23/11/2021)
Prosseguindo, a quatro, em razão da definitividade da renúncia às instâncias
administrativas independer de o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o
ajuizamento da ação.
Por fim, pelo citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
14

Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Dessarte, iniciado o processo judicial nessas características, repiso, fecham-se as
portas do procedimento administrativo; ou iniciado o processo administrativo e instaurado o
processo judicial nas mesmas características, deve ser imediata a extinção do feito administrativo.
Nessa senda, cabível apenas a apreciação, por este Tribunal, de matérias distintas da constante do
processo judicial.
Pelo exposto, no tocante ao pleito da Recorrente de que a importância de R$
6.500.000,00 tem natureza de indenização e não cabe a incidência de tributação, diante da
manifesta relação de prejudicialidade existente entre a matéria debatida perante o Judiciário e
perante este Tribunal, bem assim pelas graves consequências decorrentes de eventual contradição
entre as decisões proferidas em uma e outra instância, oriento meu voto no sentido de não
conhecer do recurso voluntário interposto pela Recorrente quanto ao multicitado
questionamento.

2
DA PRELIMINAR
2.1 DA NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Embora faça parte dos pleitos meritórios, trataremos como preliminar de nulidade
do despacho decisório e da decisão combatida, a alegação da Recorrente de que tratou o valor
recebido em decorrência da rescisão contratual com a ITAMBÉ como receita operacional e reteve
o respectivo IRRF, no montante de R$ 975.000,00, estritamente alinhado ao entendimento
proferido pela Fazenda Nacional nos autos do mandado de segurança no 2008.61.00.014905-6.
Nessa senda, ao considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade em fundamento
totalmente divergente do emanado pela PGFN, a decisão recorrida incorreu em violação aos
princípios norteadores da administração pública, posto que aplicou o tão criticado sistema de dois
pesos e duas medidas e, dessa forma, puniu o contribuinte que acabou entendimento do órgão
jurídico da União.
Ora, de imediato, compartilho do entendimento exposto pelo Aresto combatido ao
aduzir que (...) eventuais defesas ou argumentos utilizados pela PGFN em processo judicial em
nada vinculam esta Turma Julgadora. Isto porque, os julgados, sejam eles judiciais ou
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
15

administrativos, apenas vinculam os julgadores de 1a instância nas situações expressamente
previstas na legislação.
Tal percepção encontra guarida no fato das decisões combatidas encontrarem-se
em plena consonância com a legislação vigente à época dos fatos – conforme demonstraremos na
análise meritória – não havendo qualquer espaço para se elucubrar que ocorreu, na espécie,
afronta a qualquer princípio administrativo.
Outrossim, nos termos dos artigos 983 e 1234, e parágrafos, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023, c/c a Súmula no 25, às instâncias administrativas não compete apreciar
questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
No mais, observa-se que as Autoridades Fiscais agiram em cumprimento com o
dever de ofício com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas
legais e regulamentares e justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo
aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no

3 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.

4 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar de
matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

5 Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
16

8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da
Constituição Federal).
Em suma, em razão das formas instrumentais adequadas terem sido respeitadas, a
proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

3
DO MÉRITO
3.1 DOS FATOS

Inicialmente merece registro que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 452.962,11, referente ao quarto trimestre de
2008, pleiteado no presente processo através do PER/DCOMP no 09487.04902.271109.1.3.02-
8858, às fls. 03/08.
O Despacho Decisório, às fls. 124, alicerçado no Parecer SEORT/DRF/BRE no
024/2013, às fls. 118/123, em síntese, não reconheceu o direito creditório pleiteado, visto que, ao
recalcular a base de cálculo do IRPJ, tomando como base as informações constantes da ficha 14,
da DIPJ 2009, às fls. 12/16, nos termos da legislação vigente e considerando a opção do Sujeito
Passivo pela forma de apuração do Lucro Presumido, constatou que, ao invés de Saldo Negativo,
havia IRPJ devido, no valor de R$ 652.037,88, de acordo com a apuração abaixo:

A PRODAL apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls. 129/135, e
fundamentou suas argumentações alegando certeza e liquidez dos créditos demandados, mas não
reconhecidos.
A Decisão recorrida, às fls. 251/264, compulsando os elementos carreados aos
autos, decidiu, por unanimidade de votos, pela improcedência da manifestação de
inconformidade, ao asseverar, em resumo, que:
a) o entendimento exposto pela PGFN, nos autos do Mandado de Segurança n'
2008.61.00.014905-6, não possui força normativa; e
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
17

b) a espécie subsome-se ao preceituado no art. 521, caput e § 2o, c/c art. 681, caput e § 3o,
inciso III - art. 70, § 3o, inciso III, da Lei no 9.430/96 -, ambos do RIR/99, no sentido de que o
valor percebido pela Recorrente, ainda que denominado como indenização, em virtude de
rescisão de contrato, sujeita-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento, bem como deve ser acrescido ao lucro presumido para determinação da
base de cálculo do IRPJ devido.
Indignada, a Recorrente atravessou peça recursal, às fls. 185/197, requerendo, no
âmbito meritório, a necessária reforma da r. decisão de primeira instância, pelas seguintes razões
fáticas e jurídicas que podem ser assim sintetizadas:
a) Que o montante de R$ 6.500.000,00, registrado contabilmente, representa a indenização
paga pela Itambé, em razão da rescisão contratual de representação comercial, nos
termos do art. 27, alínea “j”, da Lei no 4.886/65, em prol da reparação de eventuais danos
materiais suportados pelo representante. Quer dizer, não se trata de recebimento de
multa ou outro tipo de vantagem que passou a integrar o seu patrimônio por liberalidade
das partes;
b) Em razão do caráter indenizatório dos valores recebidos, não há que se falar na inclusão
deste na apuração da base de cálculo do IRPJ, pois não se constitui em renda ou
acréscimo patrimonial. Inclusive, trata-se de entendimento da RFB, consoante Solução de
Consulta Cosit no 76/19, bem como o § 5o, do art. 70, da Lei no 9.430/96, (...) é taxativo ao
estabelecer que as indenizações destinadas à reparação de danos patrimoniais não estão
sujeitas a tributação pelo imposto de renda;
c) Mesmo que considere sujeitas à tributação as verbas sinaladas, o tratamento tributário
adotado – tratou-se como receita operacional e reteve-se o respectivo IRRF no montante
de R$ 975.000,00 – está alinhado com o entendimento proferido pela Fazenda Nacional
nos autos do mandado de segurança no 2008.61.00.014905-6, sendo plenamente passível
de compor o Saldo Negativo pleiteado;
d) (...) A receita advinda do encerramento do contrato de representação comercial, que
decorre de previsão legal expressa, é calculada em função e levando em conta o volume
de serviços prestados, de comissões recebidas ao longo do prazo de vigência do contrato.
Logo, tendo como base a própria prestação dos serviços e sendo dela uma decorrência,
quando muito deve ela sofrer o mesmo tratamento da receita de prestação de serviço –
receita operacional (como feito pela Recorrente); e
e) Caso se entenda que a indenização em comento deva ser tratado como receita não
operacional, a apuração considerada na decisão recorrida está completamente
equivocada, pois não permite a recuperação dos valores de PIS e de COFINS (que nesta
linha de argumentação seriam recolhimentos indevidos), bem como não levou em conta as
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
18

milionárias indenizações pagas pela Recorrente com a desmobilização de sua equipe de
vendas, que devem ser abatidas dos valores recebidos, na medida em que somente o
eventual “lucro” não operacional é que poderia ser objeto de IRPJ e de CSLL.
A seguir efetivaremos à apreciação do não reconhecimento do crédito tributário
requerido.

3.2 DA ANÁLISE DO NÃO RECONHECIDMENTO DO SALDO NEGATIVO PLEITEADO

Após cotejo entre todos os elementos colacionados aos autos e as argumentações
apresentadas pelas partes no tocante ao não reconhecimento do Saldo Negativo de IRPJ, relativo
ao quarto trimestre do ano-calendário de 2008, entendo que não assiste razão à Recorrente
pelos seguintes motivos.
Inicialmente, é possível afirmar que restaram incontestes:
a) a opção pelo lucro presumido por parte da Recorrente, cuja base de cálculo do IRPJ, em
cada trimestre, é determinada pelo preceituado nos arts. 518 e 519, ambos do RIR/996,
vigente à época dos fatos;

6 Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542), em cada trimestre, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida no período de apuração, observado o que
dispõe o § 7o do art. 240 e demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e Lei no 9.430, de 1996,
arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se receita bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo
único.
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, § 1o):
I - um inteiro e seis décimos por cento, para atividade de revenda, para consumo, de combustível derivado de
petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II - dezesseis por cento para a atividade de prestação de serviço de transporte, exceto o de carga, para o qual se
aplicará o percentual previsto no caput;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens, imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza.
§ 2o No caso de serviços hospitalares aplica-se o percentual previsto no caput.
§ 3o No caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual correspondente a cada atividade (Lei no 9.249,
de 1995, art. 15, § 2o).
§ 4o A base de cálculo trimestral das pessoas jurídicas prestadoras de serviços em geral cuja receita bruta anual seja
de até cento e vinte mil reais, será determinada mediante a aplicação do percentual de dezesseis por cento sobre a
receita bruta auferida no período de apuração (Lei no 9.250, de 1995, art. 40, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
§ 5o O disposto no parágrafo anterior não se aplica às pessoas jurídicas que prestam serviços hospitalares e de
transporte, bem como às sociedades prestadoras de serviços de profissões legalmente regulamentadas (Lei no 9.250,
de 1995, art. 40, parágrafo único).
§ 6o A pessoa jurídica que houver utilizado o percentual de que trata o § 5o, para apuração da base de cálculo do
imposto trimestral, cuja receita bruta acumulada até determinado mês do ano-calendário exceder o limite de cento e
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
19

b) o percentual de presunção aplicado de 32%, nos termos da alínea “b”, do inciso III, do § 1o,
do art. 519, do RIR/99, vigente à época dos fatos;
c) o montante de R$ 6.500.000,00 percebido pela PRODA em razão da rescisão contratual
apontada, e a correspondente retenção de IRRF, no valor de R$ 975.000,00, código de
arrecadação RFB no 9385 - IR incidente sobre multas ou qualquer outra vantagem em
virtude de rescisão de contrato; e
d) os valores que o sinalado Parecer utilizou para reapuração do IRPJ, extraídos da DIPJ 2009,
– salvo a alegação da desconsideração dos custos envolvidos, sobre o qual discorreremos a
frente.
Ademais, impende repisar o não conhecimento do questionamento relativo à
natureza de indenização do valor de R$ 6.500.000,00, recebido pela Recorrente em virtude da
rescisão contratual comentada, de acordo com o art. 27, alínea “j”, da Lei 4886/65.
Partindo desse racional, no que tange à refutação da Defesa de que o valor
percebido se tratou de receita operacional, entendo irretocável a decisão a quo quando dispôs
sobre o tratamento tributário das receitas decorrentes de rescisão contratual das empresas
optantes pela forma de tributação pelo Lucro Presumido.
Neste ponto, é mister ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 12o, do art.
114, do RICARF7, pois, possibilita-se ao Conselheiro relator do voto condutor, no âmbito das
decisões colegiadas, fundamentar a decisão através da declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida.
Nessa linha intelectiva, da análise do presente processo, entendo ser plenamente
cabível a aplicação do referido dispositivo regimental, posto que, por tudo exposto, restou claro,
quanto ao citado pleito, que a Recorrente, por meio da peça recursal, não inovou nos pedidos ou
causa de pedir, as quais já foram apresentadas em sede de manifestação de inconformidade, e
foram claramente analisadas pela decisão atacada.

vinte mil reais, ficará sujeita ao pagamento da diferença do imposto postergado, apurado em relação a cada trimestre
transcorrido.
§ 7o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a diferença deverá ser paga até o último dia útil do mês
subseqüente ao trimestre em que ocorreu o excesso.

7 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
20

Assim, nos termos do art. 50, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 19998, combinado
com o preceituado no citado normativo regimental, desde já proponho a manutenção da decisão
recorrida pelos seus próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente o voto da decisão recorrida:
(...)
No mérito, cumpre esclarecer que a apuração de saldo negativo na sistemática do
Lucro Presumido ocorre nos termos do parágrafo único do art 526 do Decreto no
3000, vigente à época dos fatos, de onde se extrai que somente pode ser utilizado
para deduzir do imposto devido, apurado na sistemática do Lucro Presumido, os
valores retidos na fonte incidentes sobre receitas oferecidas à tributação no
período:
Art.526.Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido no período de apuração, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas
que integraram a base de cálculo, vedada qualquer dedução a título de incentivo
fiscal (Lei no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de
1996, art. 51, parágrafo único,eLei no 9.532, de 1997, art. 10).
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte ou pago seja superior
ao devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto a pagar relativo aos
períodos de apuração subseqüentes.
Portanto, somente há crédito a compensar, caso comprovado o oferecimento à
tributação das receitas que originaram as retenções na fonte incorridas durante o
período, e caso essas retenções excedam o valor devido apurado.
Em sua DIPJ retificadora ativa, a contribuinte considerou os valores recebidos a
título de multa por rescisão contratual como Receita Bruta sujeita ao percentual
de determinação do Lucro Presumido de 32%.
Entretanto, segundo expressa previsão legal, as receitas decorrentes de rescisão
contratual não se sujeitam à aplicação de percentual de presunção do lucro,
devendo ser adicionadas à base de cálculo.
Vejam-se os arts. 521 e 681 do Decreto 3000/99 – RIR 99, vigentes à época dos
fatos:

8 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de
termo escrito
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
21

Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que
trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado
o disposto nos arts. 239 e 240 e no §3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430,
de 1996, art. 25, inciso II).
§1o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de aplicações
em ouro não tributadas como renda variável corresponderá à diferença positiva
verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.
§2o Os juros e as multas por rescisão contratual de que tratam, respectivamente, os
arts. 347 e 681 serão adicionados à base de cálculo (Lei no 9.430, de 1996, arts. 51 e
70, §3o, inciso III).
(...)
Por esta razão é que existe na DIPJ/Lucro Presumido linha específica para informar
a receita de multas contratuais.
Nesse sentido, inclusive, orienta o “Perguntas e Respostas” da DIPJ 2009,
disponível no sítio da RFB para consulta:

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
22

Diante do exposto, desnecessária qualquer análise quanto à natureza da receita
auferida, uma vez que a forma de tributação do rendimento já tem previsão
expressa em Lei.
Na verdade, o entendimento defendido pela manifestante opor-se-ia à atividade
do legislador, sendo, portanto, impertinente à presente causa.
(...)
Como bem expõe a autoridade fiscal, a contribuinte, caso tivesse declarado na
ficha 14A de sua DIPJ 2009 os rendimentos na linha correta, teria apurado IRPJ a
pagar, não saldo negativo como declarado em sua DIPJ 2009 retificadora ativa:

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
23

Diante do exposto, constata-se que a contribuinte, caso houvesse efetuado
corretamente a declaração dos valores de IRPJ apurados no trimestre, inserindo
na Linha 11 o rendimento recebido, e não na Linha 04, não apuraria saldo
negativo.
Por fim, no que concerne à alegação de que a reapuração do IRPJ, relativo ao
quarto trimestre de 2008, constante do Parecer SEORT/DRF/BRE no 024/2013, corroborada pela
decisão recorrida, está completamente equivocada, pois não deduziu, do montante autuado, os
valores recolhidos de PIS e de COFINS, bem como os montantes desembolsados pela PRODAL com
a desmobilização de sua equipe de vendas, os quais, no seu entender, devem ser abatidos dos
valores recebidos, na medida em que somente o eventual “lucro” não operacional é que poderia
ser objeto de IRPJ e de CSLL, mais uma vez desacerta a Recorrente.
Primeiro, porque a presente contenda trata de crédito relacionado à saldo negativo
de IRPJ, portanto carece de objeto as questões relativas à CSLL, PIS e COFINS.
Segundo, em decorrência da reapuração apontada referir-se ao lucro presumido, no
qual não é levado em consideração para levantamento do lucro tributável eventuais
recolhimentos de outros tributos, tampouco as despesas dedutíveis – operacionais ou não
operacionais -.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.279 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720252/2013-96
24

Isso ocorre porque, na espécie, de acordo com o exaurido, constatamos a opção da
Recorrente pela forma de tributação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) pelo lucro
presumido. Nesse diapasão, diferente da apuração pelo lucro real, na qual precede o cálculo do
IRPJ, o levantamento do lucro contábil ajustado (receitas – despesas dedutíveis), pela forma
optada a base de cálculo do IRPJ é calculada exclusivamente a partir de um percentual fixo
aplicado sobre a receita bruta – no presente caso, foi de 32% aplicado sobre a receita operacional
auferida no quarto trimestre de 2008 - acrescida de um rol de recebimentos que não se
enquadrem como receita operacional, no presente caso, tratou-se da multa percebida a título de
rescisão contratual.

4
DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, para REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

Fl. 315
DF CARF MF
Original